Tribunal: TJSP
Processo: 1001802-26.2020.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Consumidor. Reparação de danos. Compra e venda de veículo, com saldo financiado. Fraude reconhecida. Rescisão do contrato de financiamento e retorno ao "status quo ante". Apreensão do veículo. Dano moral não configurado. Indenização mantida, para evitar a "reformatio in pejus". Financeira que efetivamente participou da cadeia de consumo, mas cuja solidariedade não se estende à indenização por

Ementa:
Consumidor. Reparação de danos. Compra e venda de veículo, com saldo financiado. Fraude reconhecida. Rescisão do contrato de financiamento e retorno ao "status quo ante". Apreensão do veículo. Dano moral não configurado. Indenização mantida, para evitar a "reformatio in pejus". Financeira que efetivamente participou da cadeia de consumo, mas cuja solidariedade não se estende à indenização por dano moral, cabendo a ela apenas a devolução das parcelas do financiamento pagas pelo autor. Recurso da Ré parcialmente provido e desprovido o do Autor.